Tribunal: STJ
Processo: 0549811-63.2014.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2470946 - BA(2023/0317247-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
DOUGLAS CAETANO DA SILVA - SP317779
DOUGLAS APARECIDO BARBOSA DE SOUSA - SP308137
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
SOC. de ADV
: INOUE,DANTAS
&
BARBOSSA
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
AGRAVADO
: AECIO FLORENTINO OLIVEIRA DE ANDRADE
ADVOGADO
: LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO - BA014710
INTERES.
: GAFISA S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - BA042873
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO
PELA
TERCEIRA
TURMA
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC
E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do
STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito
e determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e3613309-1698-454f-a6e2-86ce6c91885c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2470946 - BA(2023/0317247-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
DOUGLAS CAETANO DA SILVA - SP317779
DOUGLAS APARECIDO BARBOSA DE SOUSA - SP308137
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
SOC. de ADV
: INOUE,DANTAS
&
BARBOSSA
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
AGRAVADO
: AECIO FLORENTINO OLIVEIRA DE ANDRADE
ADVOGADO
: LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO - BA014710
INTERES.
: GAFISA S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - BA042873
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO
PELA
TERCEIRA
TURMA
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC
E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do
STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito
e determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S.A. -
EM RECUPERACAO JUDICIAL contra o acórdão que não conheceu do agravo, nos
termos da seguinte ementa:

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA
"
DEIMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incumbe ao
SÚMULA No 7/STJ.
agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão
atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do
recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (artigo
Documento eletrônico VDA55327398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:26
Código de Controle do Documento: d9dffb41-a062-4a52-8e98-2a6ecef9b20c

932, III, do Código de Processo Civil).2. O recurso especial é inviável quando
a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, conforme dispõe a
3. Agravo em
Súmula no 7/STJ.
recurso especial de OAS EMPREENDIMENTOS S. A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL não conhecido e agravo de GAFISA S. A. conhecido para não
conhecer do recurso especial (e-STJ fl. 1.131).
"

Em suas razões, em síntese, a agravante defende a impugnação específica
da decisão denegatória e a inaplicabilidade do art. 932, III, do CPC e da Súmula no
Ademais, defende o prequestionamento da matéria e a necessidade de
182/STJ.
reapreciação colegiada.
Sem impugnação, conforme certidão de e-STJ fl. 1.206.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto
contra julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido."
(AgInt nos EDcl no AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp 1.885.666/RJ,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em
DJe
21/5/2024,
de
)
24/5/2024.

Além disso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, além de
ratificar a inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, definiu a
impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro
grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se,
ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
por constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC."
(AgInt no

Resp 2.157.064/AL,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
18/3/2025,
21/3/2025.

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg
Corte Especial,
1.240.495/MS,
DJe de 18/2/2013.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno, com aplicação de multa de
3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts.
Documento eletrônico VDA55327398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:26
Código de Controle do Documento: d9dffb41-a062-4a52-8e98-2a6ecef9b20c

1.021, § 4o, Código de Processo Civil e 259, § 4o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:26
Código de Controle do Documento: d9dffb41-a062-4a52-8e98-2a6ecef9b20c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.470.946 / BA
Número Registro: 2023/0317247-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05498116320148050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GAFISA S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - BA042873
AGRAVANTE : OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
DOUGLAS CAETANO DA SILVA - SP317779
DOUGLAS APARECIDO BARBOSA DE SOUSA - SP308137
SOC. de
ADV.
INOUE,DANTAS & BARBOSSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
AGRAVADO
: AECIO FLORENTINO OLIVEIRA DE ANDRADE
ADVOGADO
: LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO - BA014710
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
Documento eletrônico VDA56081845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:01
Código de Controle do Documento: 6db20ce8-0dd9-477f-bff7-ed888574ffb5

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
DOUGLAS CAETANO DA SILVA - SP317779
DOUGLAS APARECIDO BARBOSA DE SOUSA - SP308137
INOUE,DANTAS & BARBOSSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
AGRAVADO
: AECIO FLORENTINO OLIVEIRA DE ANDRADE
ADVOGADO
: LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO - BA014710
INTERES.
: GAFISA S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - BA042873
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
14/04/2026
22/04/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:01
Código de Controle do Documento: 6db20ce8-0dd9-477f-bff7-ed888574ffb5